Tribunal: TJDFT
Processo: 0782271-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COMINATÓRIA. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO COM PREÇO MÍNIMO. VENDA A TERCEIRO DE BOA-FÉ VIABILIZADA POR FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DA CONSIGNATÁRIA QUANTO AO REPASSE DO PREÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS FINANCEIROS. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E JUROS APÓS A LEI 14.905/2024. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Apelação Cível interposta pelo Réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reputando válida a venda do veículo objeto de consignação a terceiro de boa-fé, convertendo a obrigação de restituição do bem em perdas e danos no valor de R$ 55.000,00 e imputando responsabilidade solidária à revendedora e ao banco, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente com relação ao Apelante.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a instituição financeira, que atuou como concedente do crédito para viabilizar a compra do veículo entregue em consignação, é parte legítima e pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos materiais decorrentes do inadimplemento da consignatária, à luz do CDC e da teoria da coligação contratual; e (ii) definir se a solução adotada pelo Juízo de origem — preservação da venda a terceiro de boa-fé e do contrato de financiamento, com conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos no valor de R$ 55.000,00, além da aplicação dos critérios de correção monetária e juros previstos na Lei no 14.905/2024 — é juridicamente adequada e proporcional para recompor o equilíbrio contratual e assegurar a efetividade da tutela do consumidor..
III. Razões de decidir.
3. Legitimidade e cadeia de consumo: À luz da teoria da asserção e da coligação contratual (compra e venda e financiamento), a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e é parte legítima, pois o pedido e seus efeitos repercutem em sua esfera jurídica; a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a solidariedade decorre dos arts. 7o e 25, §1o, do CDC.
4. Validade da venda e proteção do terceiro de boa-fé: A compra e venda consolidou-se pela tradição e pelo pagamento (entrada e financiamento), sendo o DUT exigência de regularização administrativa; preservar o negócio evita onerar o adquirente de boa-fé por falhas internas da consignatária.
5. Alienação fiduciária e eficácia inter partes: O financiamento e o gravame fiduciário são válidos e eficazes entre as partes, independentemente de registro perante o órgão de trânsito para fins de oponibilidade a terceiros; a eventual falha do serviço financeiro não contamina a validade do contrato de crédito.
6. Falha do serviço financeiro e nexo causal: A liberação do crédito diretamente à intermediária, sem cautelas para assegurar o repasse ao verdadeiro credor contratual (consignante) e sem exigência documental mínima, constitui defeito do serviço e concorre para o dano, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, sem necessidade de apuração de culpa.
7. Conversão em perdas e danos e quantum: Diante da inviabilidade de retorno ao status quo ante sem prejuízo ao terceiro de boa-fé, é adequada a conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos, tomando-se como parâmetro o preço mínimo ajustado na consignação (R$ 55.000,00), de modo a recompor a legítima expectativa econômica da proprietária.
8. Condenação solidária e ausência de duplicidade: A solidariedade garante efetividade da recomposição e não implica pagamento em duplicidade; assegura-se direito de regresso entre fornecedores conforme a participação causal no evento danoso.
9. Consectários legais (Lei no 14.905/2024): Critérios de atualização e juros moratórios fixados com observância da legislação superveniente, harmonizando IPCA e taxa legal (Selic), vedada a cumulação indevida; solução que preserva função reparatória e segurança na liquidação.
10. Sucumbência e honorários: Distribuição dos ônus sucumbenciais proporcional ao êxito de cada parte, com majoração dos honorários na instância recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. Dispositivo.
11. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que viabiliza a compra de veículo entregue em consignação integra a cadeia de consumo e responde objetiva e solidariamente pelos danos materiais decorrentes de falha do serviço, quando a liberação do crédito concorre para o inadimplemento do consignatário; 2. Preservada a venda a terceiro de boa-fé e a validade do financiamento, a obrigação de restituição converte-se em perdas e danos, tomando-se como parâmetro o preço mínimo ajustado na consignação; 3. Os consectários legais observam a disciplina da Lei no 14.905/2024, harmonizando correção monetária e taxa legal, vedada a cumulação indevida.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §11; Lei no 14.905/2024 (arts. 389 e 406 do CC, redação atual); DL 911/1969 (alienação fiduciária – referência de regime); CTB (regularização administrativa via DUT).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.02.2024; TJDFT, Acórdão 2005954, 0714384-49.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 1937050, 0737026-44.2022.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Rel. Designado Des. Luís Gustavo b. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 17.10.2024.